Tribunal: TJPA
Processo: 0810726-91.2023.8.14.0401
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3633 - Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2025-06-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0810726-91.2023.8.14.0401

RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RECORRIDO/RECORRENTE: CARLOS SANCHES PEREIRA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

Ementa
: PENAL E PROCESSUAL PENAL.
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. ART. 155, §4º, INC. I, DO CPB E ART. 14, DA LEI Nº 10.826/2003. RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL. PRISÃO PREVENTIVA. DECRETAÇÃO. MANUTENÇÃO DA ORDEM PÚBICA. TESE ACATADA. ARGUMENTOS CONSISTENTES. PRESENÇA DE REQUISITO AUTORIZADOR AO ÉDITO CONSTRITVO. CABIMENTO. SUBSTITUIÇÃO POR MEDIDA CAUTELAR DIVERSA DA PRISÃO, DENTRE ELAS MONITORAMENTO ELETRÔNICO. INSUFICIÊNCIA. RÉU EM GOZO DE LIBERDADE PROVISÓRIA POR CRIME DA MESMA NATUREZA, CONCEDIDA NOS AUTOS DO PROCESSO Nº 0806112-64.2023.8.14.0006. REITERAÇÃO DELITIVA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

I. Caso em exame

1. Recurso em Sentido Estrito interposto pelo Ministério Público Estadual contra decisão do Juízo da 1ª Vara Criminal Distrital de Icoaraci, Comarca de Belém/PA, que substituiu a prisão preventiva de Carlos Sanches Pereira por medidas cautelares previstas no art. 319 do CPPB, incluindo monitoramento eletrônico, apesar de o Recorrido estar em liberdade provisória por crime da mesma natureza, concedida nos autos do processo n° 0806112-64.2023.8.14.0006.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se a reiteração delitiva do Recorrido, no curso de liberdade provisória anteriormente deferida, autoriza a revogação das medidas cautelares alternativas e o restabelecimento da prisão preventiva para garantia da ordem pública.

III.

Razões de decidir

3. Primeiramente, demonstrada a prática de novo delito durante o cumprimento de medidas cautelares, evidencia-se a insuficiência dessas medidas para prevenir a reiteração delitiva, conforme dispõe o art. 312, §1º, do CPPB.

4. Cediço que a prisão preventiva é medida excepcional, destinada a garantir a ordem pública, a instrução criminal e a aplicação da lei penal, devendo ser decretada quando não houver medidas cautelares suficientes e adequadas.

5. No caso em tela,

a prisão preventiva revela-se necessária e proporcional, diante da ineficácia das alternativas menos gravosas, sobretudo considerando que o crime foi cometido enquanto o Recorrido estava em liberdade provisória por delito de mesma natureza.

6. A jurisprudência consolidada do STF e do STJ admite a decretação da prisão preventiva quando configurado o descumprimento de obrigações impostas em medidas cautelares, como instrumento de proteção à ordem pública.

IV.

Dispositivo e tese

7. Recurso conhecido e provido, para decretar a prisão preventiva do Recorrido.

Tese de julgamento
: “1. O descumprimento de medidas cautelares impostas justifica a decretação da prisão preventiva. 2. A prisão preventiva é cabível quando necessária à garantia da ordem pública, especialmente diante de reiteração delituosa."

Dispositivos relevantes citados
: CPPB, arts. 312, §1º, e 282, §4º.

Jurisprudências relevantes citadas
: STF, HC 229777 AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 25.09.2023; STJ, AgRg no RHC 189.877/RJ, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, j. 10.12.2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da E. 1ª Turma de Direito Penal, à unanimidade de votos, em conhecer do Recurso e dar-lhe provimento, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão presencial do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada aos dez dias do mês de junho de 2025.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias.

Belém/PA, 10 de junho de 2025.

Desa. Vânia Lúcia Silveira

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Penal em Sentido Estrito,
interposto pelo
Parquet
Estadual, contra a decisão proferida pela Exma. Sra. Reijjane Ferreira de Oliveira, Juíza de Direito titular da 1º Vara Criminal Distrital de Icoaraci, da Comarca de Belém/PA, que por meio da Decisão Interlocutória,
à ID 22264430
, substituiu a prisão preventiva de
Carlos Sanches Pereira
, por medidas cautelares previstas no artigo 319, do CPB, inclusive monitoramento eletrônico.

Em razões recursais
,
à ID
22264442
, o

RMP de 1º Grau, Dr. Jayme Ferreira Bastos Filho, requer a reforma da decisão interlocutória atacada que revogou a prisão preventiva de
Carlos Sanches Pereira
, uma vez que esta medida cautelar se mostra necessária para coibir a sua reiteração delitiva, já que demonstrada a insuficiência daquela para fazer frente periculosidade dele Recorrido, preservando-se assim a manutenção da ordem pública.

Em contrarrazões recursais
,
à ID 22264444
, requer a defesa do Recorrido seja negado provimento ao Recurso em Sentido Estrito interposto pelo Ministério Público Estadual, mantendo-se a respeitável decisão de concessão da liberdade provisória.

Em despacho, à ID

22264445
, a douta Magistrada
a quo
manteve a decisão objurgada.

Nesta Instância Superior
, a 13ª Procuradora de Justiça Criminal, Dra. Candida de Jesus Ribeiro do Nascimento, se manifesta pelo conhecimento e provimento do presente Recurso, a fim de que seja reformada a decisão ora impugnada.

É o relatório. Sem revisão
.
Incluir na pauta presencial.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do Recurso.

Pugna o Ministério Público Estadual, em tese única, pela reforma da decisão que substituiu a prisão preventiva do Recorrido
Carlos Sanches Pereira
, por medidas cautelares previstas no art. 319, do CPPB, dentre elas a de monitoramento eletrônico, não obstante estivesse ele em gozo de liberdade provisória por crime de mesma natureza, concedida, anteriormente, nos autos do processo nº 0806112-64.2023.8.14.0006, datada de 27/03/2023, ou seja, logo após dois meses em que novamente lhe foi concedido o benefício por meio do
decisum
ora atacado.

Destaca, ainda, o Órgão acusador, que as teses apresentadas pela Magistrada do feito além de genéricas, refogem ao cerne da questão em apreço, bem como se distancia dos mais recentes entendimentos do STJ e STF, vez que se está diante reiteração delitiva, haja vista ter o Recorrido, como dito alhures, cometido crime no gozo de liberdade provisória que lhe foi concedida, anteriormente, o que demonstra sua audácia e indiferença para com o benefício concedido na decisão ora guerreada.

Por fim, sustenta que o Recorrido diante da sua reiteração delitiva, demonstra de forma clara e induvidosa que nenhuma outra medida cautelar, senão a prisão preventiva, resta suficiente para impedir que continue atentado contra a manutenção da ordem pública.

Em análise dos autos, depreende-se assistir razão ao
dominus litis
, já que, de fato, o Recorrido estava em liberdade provisória cumprindo medidas cautelares diversas da prisão, quando voltou a delinquir.

Como cediço, considerando a natureza excepcional da prisão preventiva, somente se verifica a possibilidade da sua imposição e manutenção quando evidenciado, de forma induvidosa, o preenchimento de pelo menos um dos pressupostos previstos no art. 312 do CPPB,
in casu
, a manutenção da ordem pública.

Cumpre destacar que, considerando o Princípio da presunção de inocência

e

a

excepcionalidade

da

prisão

antecipada,

a

custódia

cautelar

somente

deve persistir em casos em que não for possível a aplicação de medida cautelar diversa, de que cuida o art. 319 do CPPB, exatamente como se verifica no caso vertente, já que o Recorrido deu provas que a elas não se submete, tanto que voltou a delinquir durante o período em que gozava do mesmo benefício anteriormente concedido, inclusive por crime de mesma natureza.

Com efeito, o art. 312, §1º, do CPPB, é expresso a autorizar a prisão preventiva
"em caso de descumprimento de qualquer das obrigações impostas por força de outras medidas cautelares (art. 282, § 4º)".

Nesse diapasão, a jurisprudência dos Tribunais Superiores sedimentou entendimento no sentido de que o descumprimento de medida cautelar imposta como condição para a liberdade provisória, demonstra, por si só, a adequação da prisão preventiva.

Nesse sentido:

Agravo regimental no habeas corpus. 2. Agravo não impugna os fundamentos da decisão monocrática. Não conhecimento. Precedentes. 3.
Prisão preventiva
.
Tráfico de drogas
. 4.
O descumprimento de medida cautelar imposta em outro processo constitui fundamento apto para decretação da medida mais gravosa
.
Precedentes
. 5. Agravo regimental não conhecido.

(HC 229777 AgR, Relator(a): GILMAR MENDES, Segunda Turma, julgado em 25-09-2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n

DIVULG 27-09-2023

PUBLIC 28-09-2023)
GRIFEI

Assim sendo, verifica-se ser inaplicável medida cautelar alternativa, quando as circunstâncias evidenciam que as providências menos gravosas seriam insuficientes, mormente quando já descumpridas medidas anteriormente impostas, o que revela a ineficácia das cautelares diversas da prisão.

Por fim, ressalta-se que caso semelhante foi por esta Relatora julgado no dia 14/04/2025, consoante Acórdão
à ID 26386060
, assim ementado:

Ementa
: PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. ART. 33,
CAPUT
, DA LEI Nº 11.343/2006. RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL. PRISÃO PREVENTIVA. DECRETAÇÃO. MANUTENÇÃO DA ORDEM PÚBICA. TESE ACATADA. ARGUMENTOS CONSISTENTES. PRESENÇA DE REQUISITO AUTORIZADOR AO ÉDITO CONSTRITVO. CABIMENTO. SUBSTITUIÇÃO POR MEDIDA CAUTELAR DIVERSA DA PRISÃO. INSUFICIÊNCIA. RÉU EM GOZO DE LIBERDADE PROVISÓRIA POR CRIME DA MESMA NATUREZA, CONCEDIDA NOS AUTOS DO PROCESSO Nº 0800563-70.2023.8.14.0201. REITERAÇÃO DELITIVA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

I. Caso em exame

1. Recurso em Sentido Estrito interposto pelo Ministério Público contra decisão interlocutória proferida pela Exma. Sra. Reijjane Ferreira de Oliveira, Juíza de Direito titular da 1ª Vara Criminal Distrital de Icoaraci, da Comarca de Belém/PA, que substituiu a prisão preventiva do Recorrido por medidas cautelares previstas no artigo 319 do CPPB, como o monitoramento eletrônico.

2. O Recorrido estava em liberdade provisória por crime da mesma natureza quando voltou a delinquir, demonstrando descumprimento das medidas impostas.

II. Questão em discussão

3. A questão em discussão consiste em saber se a reiteração delitiva do Recorrido, durante o período de cumprimento de medidas cautelares alternativas, justifica o restabelecimento da prisão preventiva.

III. Razões de decidir

4. A prisão preventiva é medida excepcional, aplicável apenas quando presentes os requisitos do artigo 312 do CPPB. No caso concreto, verifica-se a necessidade da custódia cautelar para garantia da ordem pública, diante da reincidência do Recorrido em crime de mesma natureza.

5. O descumprimento de medidas cautelares alternativas impõe a aplicação do §1º do artigo 312 do CPPB, que autoriza a decretação da prisão preventiva diante da ineficácia de outras providências menos graves.

6. A Jurisprudência do STF e do STJ reafirma que a violação de medidas cautelares configura fundamento legítimo para a imposição da prisão preventiva, diante da insuficiência de alternativas menos severas.

IV.
Dispositivo e tese

6. Recurso conhecido e provido. Prisão preventiva do Recorrido decretada.

Tese de julgamento
: "1. O descumprimento de medidas cautelares impostas justifica a decretação da prisão preventiva. 2. A prisão preventiva é cabível quando evidenciada a necessidade de resguardar a ordem pública diante da reiteração criminosa."

Dispositivos relevantes citados
: CPPB, arts. 312, §1º e art. 282, §4º.
Jurisprudência relevante
:
STF
, HC 229777 AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 25.09.2023;
STJ
, AgRg no HC 803.217/TO, Rel. Min. Jesuíno Rissato, Sexta Turma, j. 19.06.2023.

Ante o exposto e, na esteira do parecer do
custos iures
conheço do Recurso e dou-lhe provimento, para decretar a prisão preventiva do Recorrido Carlos Sanches Pereira, CPF/MF 059.172.352-28, nascido em 30/11/2001, filho de Maria da Conceição Trindade Sanches, residente na Rua Arco Iris, nº 74, em frente a quadra de futebol, Bairro Icuí-Guajará, CEP 67.125-729, Ananindeua/PA, nos termos acima expendidos.

É o voto
.

Belém/PA, 10 de junho de 2025

Desa. Vânia Lúcia Silveira

Relatora

Belém, 10/06/2025